Tribunal: TJES
Processo: 5001351-79.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-79.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ROMULO FUNDAO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que determinou sua responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como metade das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar a responsabilidade do Município de São Mateus pela internação compulsória para tratamento de dependência química, considerado procedimento de alta complexidade; (ii) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF, não implica atribuição indistinta de todas as obrigações aos Municípios, devendo ser respeitada a repartição de competências do SUS.

4. A internação para tratamento de dependência química constitui procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária é atribuída ao Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não aos Municípios.

5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo para garantia do cumprimento da obrigação, a análise concreta do caso indica que a competência principal recai sobre o Estado, eximindo o Município de responsabilidade específica.

6. Nos termos do princípio da causalidade, não se justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, especialmente diante do reconhecimento de que não é responsável pela prestação específica pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde não exclui a observância das competências específicas definidas pelo SUS.

9. A internação para tratamento de dependência química é procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Estado, não podendo ser imputada aos Municípios.

10. Não cabe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e ss.; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001351-79.2020.8.08.0047

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RECORRIDO
: ROMULO FUNDÃO FILHO
RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, que o condenou, juntamente com o Estado do Espírito Santo, à internação involuntária de terceiro para tratamento de dependência química, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à internação para tratamento de toxicômano, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Assim, diante do princípio da causalidade, e considerando a responsabilidade do Estado e o alcance da pretensão de internação compulsória apenas pela via judicial, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município Apelante.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. AFASTADA SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

1. Mantém-se a sentença que, acertadamente, julgou procedentes os pedidos exordiais para, confirmando a tutela antecipada, determinar a internação compulsória de pessoa dependente em clínica especializada para tratamento, embasada, sobretudo, nos laudos colacionados, inexistindo, portanto, motivos para alteração do ato decisório neste ponto.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793), ressalvou o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

3. O procedimento de internação compulsória é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, afastando-se, portanto, a responsabilidade da municipalidade no tocante à verba de sucumbência.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023). (Apelação Cível Nº 5001310-32.2021.8.08.0030. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de julgamento: 01/04/2024.)

Assim, deve ser provido o recurso interposto pelo Município de SÃO MATEUS para o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de SÃO MATEUS para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Por compreender, na linha do voto condutor, que a
internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, acompanho o entendimento da Culta Relatora pelo
provimento do recurso interposto pela municipalidade.

É como voto.

Sessão de 05 a 09/05/2025:

Eminentes pares,
a
fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
s

p
elo
Município de São Mateus

contra
a
sentença
que o condenou, juntamente com o Estado do Espírito Santo, à internação involuntária de terceiro para tratamento de dependência química, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

A
eminente
R
elator
a
,
Des. Marianne Judice de
Mattos
,
conheceu do recurso e a ele
deu
provimento
, para o fim de afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
por entender que a

repartição de competências

administrativa
firmada pelo
STF excluiria do âmbito de responsabilidade do Município, primariamente, a obrigação
de promover a internação
.

Na sequência
,
a
e.
Desembargadora
Janete Vargas Simões

inaugurou divergência

para
conhecer do recurso e a ele negar provimento
,
ao fundamento de que
“
a regra de direcionamento é reservada para a fase de cumprimento de sentença e como garantia de eventual ressarcimento em caso do ente que a tenha cumprido não seja o responsável pela regra de tripartição”
.

Após analisar os autos,
com a devida vênia à Eminente Relatora
,
alcancei a mesma conclusão a que chegou
a

e. Des
embargadora
Janete
,
por refletir o entendimento firmado pelo Col. STF na Tese 793 da Repercussão Geral. Explico.

Quanto à solidariedade dos Entes federados no cumprimento de obrigações relacionadas ao direito à saúde, os tribunais superiores já enfrentaram em diversas oportunidades o tema, que se encontra sedimentado no sentido de que
“constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.”
(STF, ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015)

Se, por um lado, a obrigação judicial deve ser direcionada ao Ente competente para prestá-la, conforme as regras de repartição no âmbito do Sistema Único de Saúde, por outro, a sistemática de descentralização administrativa não tem o condão de escusar o Município da responsabilidade pela omissão na garantia do direito a saúde e à assistência pública – omissão esta que levou o demandante a acionar o sistema de justiça
.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados pelos eminentes pares que me antecederam,
com a devida vênia
à
eminente
R
elator
a
,
acompanho a divergência
inaugurada pel
a

e. Des.
Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

Sessão Virtual de 14.04.25

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, nos autos da ação de
obrigação de fazer
, ajuizada por
Rômulo Fundão Filho
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo à obrigação de internação involuntária de terceiro em estabelecimento médico psiquiátrico adequado ao tratamento de dependência química, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu voto, a eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso do Município de
São Mateus,

para o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, conforme já me posicionei em casos análogos, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ no sentido de que a regra de direcionamento é reservada para a fase de cumprimento de sentença e como garantia de eventual ressarcimento em caso do ente que a tenha cumprido não seja o responsável pela regra de tripartição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos. 2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide. 3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. 5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. 6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Como se vê, a sentença está em consonância com a jurisprudência do STF que, sobre a temática, assim já se manifestou:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Em sintonia:

“1.
Os municípios ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que buscam o custeio de internação compulsória de pacientes psiquiátricos, dada a solidariedade estabelecida pelo artigo 196 da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150036561, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019) (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 006150036561, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU APENAS AO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar.
2.
Diante disso, não assiste razão ao apelante quando afirma a ausência de responsabilidade do Município em promover a internação involuntária pleiteada e deferida judicialmente.
3. Quanto a irresignação face a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destaca-se que é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de sua fixação em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo FADEPES por expressa previsão na Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), e na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC nº 55/94), em seu artigo 1º-C, inciso XIX. 4. Não vejo como alterar o entendimento externado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, uma vez que não há de se falar na ocorrência do instituto confusão, devendo o Município apelante arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta consagra-se vencedora. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 050170044015, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, DJ: 09/08/2019)

Logo, a constatação de que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, do qual este sodalício não discrepa, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Com base em tais fundamentos, divirjo da eminente Relatora (Desembargadora Marianne Júdice de Mattos) para
conhecer
do recurso e
a ele negar provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do
art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora